Tribunal: TJDFT
Processo: 0007062-20.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL MAJORADO PELO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PRELIMINARES. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA MANIFESTAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS. SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO GENÉRICO. DEVER LEGAL DO ART. 135 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão de o magistrado de primeira instância ter indeferido o pleito da Defesa de produção de prova pericial contábil dos livros fiscais. Isso porque o Juízo Criminal não é a esfera jurisdicional adequada para a arguição de eventual vício no processo administrativo fiscal, mas sim as Varas de Fazenda Pública. Ademais, a constituição definitiva do crédito tributário é suficiente para a comprovação da materialidade dos crimes previstos no artigo 1o da Lei 8.137/1990, o que torna dispensável a realização da perícia contábil pleiteada (Precedentes do STJ). Preliminar rejeitada.
2. Não se verifica a nulidade do processo por ausência de manifestação da Defesa sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público visando a mera correção de erro material na dosimetria da pena. 2.1. O Juiz de origem não agregou qualquer fundamento novo à dosimetria da pena, mas, apenas, aplicou o preceito secundário do tipo penal incriminador pelo qual já havia condenado a ré, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ou surpresa no acolhimento dos Embargos.
3. A autoria e a materialidade do crime de sonegação fiscal previsto no artigo 1o, inciso II, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/90, estão comprovadas, sobretudo pela constituição definitiva do crédito tributário e respectivo procedimento fiscal, pela confissão extrajudicial da acusada corroborada pelo depoimento, em juízo, do Auditor Fiscal que lavrou o auto de infração da empresa, elementos probatórios que dão conta de que a acusada, administradora da referida empresa, descumpriu com sua obrigação legal, prevista no art. 135 do CTN, suprimindo o recolhimento de ICMS devido ao Fisco do Distrito Federal e causando grave dano à coletividade.
4. No crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1o da Lei no 8.137/90, devido ao fato de o dever atribuído ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica de informar ao Fisco, regularmente, sua atividade financeira e fiscal decorrer de lei (art. 135 do CTN), prescinde-se de comprovação do dolo específico de suprimir tributo, exigindo-se, apenas, o dolo genérico de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal, o que se verificou no caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.